Tribunal: TJMT
Processo: 1002543-57.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002543-57.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Conflito fundiário coletivo urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN - CPF: 370.025.979-49 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ERIKA RODRIGUES ROMANI - CPF: 849.455.671-15 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), REINALDO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 942.643.760-68 (ADVOGADO), MARY INES DE ALMEIDA MARQUES CARDOSO - CPF: 389.130.039-53 (ADVOGADO), LIDIANE SILVA PEREIRA - CPF: 970.772.081-68 (ADVOGADO), MAYCON LUCAS JACINTO TORRES - CPF: 737.448.911-00 (ADVOGADO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), PEDRO ALMEIDA SAMPAIO LIMA - CPF: 220.878.648-37 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA DE LIMA - CPF: 318.721.308-10 (ADVOGADO), GABRIELA DOS SANTOS CASTILHO - CPF: 419.257.518-30 (ADVOGADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), VITORIA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 410.002.358-82 (ADVOGADO), AGNALDO SANTANA NASCIMENTO - CPF: 545.045.621-20 (APELADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), JOSE BENEDITO DA SILVA - CPF: 313.976.891-53 (APELADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), ELOY ALBUQUERQUE ALENCAR - CPF: 495.424.861-20 (ADVOGADO), EDSON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 603.848.241-53 (ADVOGADO), LEILA ALVES DA SILVA DE MORAIS - CPF: 411.226.821-15 (APELADO), LEANDRO RODRIGUES DE PAULA CORDEIRO - CPF: 021.899.751-58 (APELADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), RAIENE ANDRADE - CPF: 047.949.431-21 (APELADO), MARIA APARECIDA OSORIO - CPF: 011.009.251-12 (APELADO), DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO), ROBSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 055.558.079-29 (APELADO), MARCILENI OSORIO CORDEIRO - CPF: 016.886.741-95 (APELADO), WAGNO FERREIRA VENADES - CPF: 022.046.131-77 (APELADO), CRISTIANE DA CONCEICAO TAPAJOZ - CPF: 020.886.791-03 (APELADO), GREEN AGROFLORESTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME - CNPJ: 11.298.381/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ROBSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 055.558.079-29 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), AGNALDO SANTANA NASCIMENTO - CPF: 545.045.621-20 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA OSORIO - CPF: 011.009.251-12 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNO FERREIRA VENADES - CPF: 022.046.131-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE DA CONCEICAO TAPAJOZ - CPF: 020.886.791-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JORANDI FRANCISCO DE MORAIS - CPF: 405.926.341-91 (APELADO), INCERTOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA GOMES MAURILIO (APELADO), CARLOS ALBERTO DA SILVA (APELADO), RENATO DA SILVA (APELADO), HELENA MARIA TEIXEIRA FERNANDES (APELADO), ADEMIR RODRIGUES CARVALHO (APELADO), MARCOS F. DOS SANTOS (APELADO), FÁBIO PEREIRA DA COSTA (APELADO), FÁBIO PEREIRA DA COSTA (APELADO), REGINALDO ROGÉRIO (APELADO), FERNANDO LIEDER (APELADO), VILNEI RODRIGUES ARAÚJO (APELADO), SEVERINO SARAIVA (APELADO), EURINO JESUS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COLETIVA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. OCUPAÇÕES IRREGULARES. ANTERIORIDADE DA POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. RISCO À SEGURANÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de manutenção de posse coletiva ajuizada pela concessionária de energia elétrica, determinando a reintegração de posse nos lotes 1 a 11 e 13, com remoção integral das ocupações nos lotes 1 a 6 e parcial nos demais, observada a faixa de segurança de 5,2 metros, e julgando improcedente em relação aos lotes 12, 14, 15, 16, 17 e 18.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia elétrica tem o direito à reintegração de posse em todos os lotes ocupados (inclusive os de n.o 12, 14, 15, 16, 17 e 18), considerando a natureza da servidão administrativa destinada à passagem de linha de transmissão; (ii) saber se os ocupantes de áreas sob faixa de servidão administrativa de linha de transmissão de energia elétrica adquirem direito à posse ou propriedade por usucapião após longo período de ocupação; e (iii) saber se a determinação de demolição integral ou parcial das construções sobrepostas à faixa de servidão é medida adequada para garantir a segurança da rede elétrica e da população.

III. Razões de decidir

3. A servidão administrativa constitui direito real público que autoriza o Poder Público a usar propriedade imóvel para execução de obras e serviços de interesse coletivo.

4. No caso das linhas de transmissão de energia elétrica, a servidão não visa apenas viabilizar a prestação do serviço, mas também garantir a segurança das pessoas que transitam ou residem nas proximidades.

4. A Súmula 415 do STF confere à concessionária o direito à tutela possessória contra turbações ou esbulhos ocorridos após a implementação da linha de transmissão.

5. A prova pericial demonstrou a existência de construções sobrepostas à área de servidão administrativa, distinguindo cronologicamente entre ocupações posteriores à identificação da linha de transmissão em 2004 (lotes n.o 1 a 11 e 13) e aquelas preexistentes à sua implementação (lotes n.o 12, 14, 15, 16, 17 e 18).

6. A ocupação em área de faixa de segurança de linha de transmissão de energia elétrica, após sua implementação, caracteriza-se como clandestina e de má-fé, não gerando direito à indenização ou retenção, conforme Súmula 619 do STJ.

7. As áreas sob servidão administrativa destinadas à prestação de serviço público essencial não são passíveis de usucapião, prevalecendo o interesse coletivo sobre pretensões possessórias individuais, independentemente do tempo de ocupação.

8. A permanência de edificações na faixa de segurança, ainda que em percentual reduzido de sobreposição, compromete a integridade da rede elétrica e expõe os ocupantes a campos eletromagnéticos e riscos de acidentes, conforme atestado pela perícia judicial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos conhecidos e desprovidos, mantida integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:

"1. A servidão administrativa aparente para passagem de linha de transmissão de energia elétrica confere à concessionária direito à proteção possessória contra ocupações posteriores à sua implementação. 2. A ocupação de área sob servidão administrativa, posterior à implementação da linha de transmissão, caracteriza mera detenção, não gerando direito à indenização, retenção ou usucapião. 3. Legítima a determinação de demolição integral ou parcial de construções sobrepostas à faixa de segurança de linha de transmissão quando necessário para garantir a segurança da rede elétrica e dos ocupantes."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, I, 489, 561 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 415; STJ, Súmula 619; TJ-MT, ED 20482/2018, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04/07/2018; TJ-MT 01431166720128110000, Rel. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 20/07/2021; TJ-MT 10052119020188110000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/05/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
ROBSON PEREIRA DA SILVA, AGNALDO JOSÉ DA SILVA
e pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível – Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Manutenção de Posse Coletiva
ajuizada pela Concessionária de Energia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para reconhecer a procedência do pedido de reintegração de posse em relação aos lotes identificados como n.o 1 a 11 e 13, determinando a remoção integral das ocupações sobre os lotes 1 a 6 e a remoção parcial nos demais, observada a faixa de segurança de 5,2 metros da linha de transmissão.

Irresignado, o requerido/apelante
ROBSON PEREIRA DA SILVA,
ocupante do lote n.o 06
, interpôs recurso de apelação, de Id. 311079202, alegando que a sentença foi excessiva ao determinar a demolição integral de sua residência, situada no lote n.o 06, uma vez que apenas
13,66% da área
do imóvel estaria sobreposta à faixa de domínio da concessionária. Sustenta, ainda, que exerce a posse de maneira pacífica e contínua há mais de seis anos, com
animus domini
, razão pela qual requereu a reforma parcial da sentença, a fim de assegurar a manutenção da edificação, ou, subsidiariamente, que a medida demolitória seja limitada exclusivamente à parte sobreposta à faixa de domínio. Por fim, reforçou sua condição de beneficiário da justiça gratuita.

A r. sentença foi objeto de irresignação e consequente recurso de apelação pelo requerido/apelante
AGNALDO JOSÉ DA SILVA
(Id. 311079197),
ocupante do lote n.o 09
, insurgindo-se contra a ordem de remoção parcial da construção erguida sobre o seu imóvel. De início, aponta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea, eis que
“deixou de analisar três fundamentos fáticos-jurídicos que, se considerados, alterariam o resultado do julgamento: a posse da área objeto da ação desde o ano 1998, que lhe dá o Direito a usucapião; o Direito a indenização, por exercício de posse de boa-fé – aludida em agravo interno e em Contestação; Direito a retenção da posse de ao menos parte da área onde encontra-se construída a residência do autor” – sic.

Em relação ao mérito, defende, em síntese, que estava na posse da área havia 09 (nove) anos, em continuidade a posse exercida desde o ano 1998, por outra pessoa, com total ciência e aquiescência da Energisa, que jamais se opôs à ocupação, sendo que que promoveu diversas benfeitorias no imóvel, que não oferece risco à rede elétrica, requerendo o reconhecimento do direito de permanência no local, com base no
princípio da função social da posse
, além do transcurso de tempo suficiente para a consolidação de sua situação fática.

Aponta, ainda, que está na posse até hoje, de forma mansa e pacífica, somando, assim, mais de 19 anos nessa condição, de modo que deve ser reconhecida a aquisição da propriedade por meio da usucapião. Além disso, pleiteia
“Alternativamente, seja o Apelo julgado parcialmente procedente, para reformar a Sentença, considerar o laudo de id 87988127, que retrata que o lote 11 - onde encontra-se construída a residência do ora Embargante desde o ano 1998 - mede 270,88 m2, e a área de sobreposição é de 142,25mts2, restando livre e com Direito a usucapião a área de 127,95 m2, que não devem ser objeto de reintegração vez que não são da autora da inicial.” (vide id 200761270)” – sic.

Por sua vez, a parte autora/apelante,
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, interpôs apelação (Id. 311079203), buscando a reforma da sentença para
ampliar a ordem de reintegração de posse
com relação aos
lotes 12, 14, 15, 16, 17 e 18
, os quais foram objeto de improcedência na decisão de primeiro grau.

Em síntese, aduz que toda a área litigiosa se encontra abrangida por servidão administrativa aparente, necessária à prestação do serviço público de energia elétrica, conforme reconhecido no próprio laudo técnico judicial.

Alega que a aparência, permanência e visibilidade da servidão, ainda que não formalmente titulada, seriam suficientes para legitimar a tutela possessória pretendida, à luz da jurisprudência consolidada no âmbito do STF, por meio da Súmula n.o 415. Assim, pugna pela reforma parcial da sentença a fim de que
“seja determinada (a) a reintegração da posse da ENERGISA sobre os lotes 12, 14, 15, 16, 17 e 18; e (b) a demolição das estruturas que invadem as faixas de servidão instituídas em favor da ENERGISA” – sic.

Somente a
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
apresentou contrarrazões
,
rebatendo a apelação de Id. 311079202, defendendo a manutenção da sentença quanto ao lote n.o 06, sob o argumento de que a construção está localizada dentro da faixa de servidão e que sua permanência compromete a segurança da rede elétrica e da coletividade. Enfatiza que o exercício da posse pelo apelante seria precário e não autorizaria proteção possessória ou reconhecimento de usucapião, diante da natureza pública do bem e da destinação da área.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, pelo desprovimento de todos os recursos (id. 324073389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
ROBSON PEREIRA DA SILVA, AGNALDO JOSÉ DA SILVA
e pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível – Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Manutenção de Posse Coletiva ajuizada pela Concessionária de Energia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para reconhecer a procedência do pedido de reintegração de posse em relação aos lotes identificados como n.o 1 a 11 e 13, determinando a remoção integral das ocupações sobre os lotes 1 a 6 e a remoção parcial nos demais, observada a faixa de segurança de 5,2 metros da linha de transmissão, da seguinte forma:

"Isto posto, nos termos do art. 487, I, e 561, ambos do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de reintegração de posse coletiva formulado por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em desfavor dos ocupantes da área de 93.136.779 m2, situada nas proximidades do loteamento Jardim Edisséia, Parque Araçá, em Cuiabá-MT, objeto da matrícula n. 27.658, fls. 225 do livro 2DB, onde foi implementada a subestação de energia elétrica denominada "Cidade Alta" e respectiva faixa de servidão administrativa da linha de transmissão elétrica,
para que seja reintegrada nas áreas de sobreposição dos lotes/ocupações n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 (12 ocupações) que são posteriores a 2004, identificadas no item 9.2. do laudo pericial (coordenadas geográficas ao id. 154470419 - Pág. 7), com remoção integral dos lotes/ocupações n. 1 a 6 e remoção parcial das demais, atendendo-se a faixa de segurança de 5,2 metros de largura da servidão administrativa.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido em relação às ocupações identificadas nos lotes/residências números
12, 14, 15, 16, 17 e 18,
por não ter sido demonstrado que tais ocupações são posteriores à instalação da linha de transmissão a qual foi implementada a servidão administrativa.

Condeno os réus dos lotes1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 ao pagamento de 80% das custas e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, em favor da parte autora, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Mantenho suspensa a cobrança em relação aos réus beneficiários da gratuidade judiciária.

Condeno a parte autora ao pagamento de 20% das custas processuais e honorários advocatícios na proporção em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, em favor do réus ocupantes dos lotes
12, 14, 15, 16, 17 e 18,
valor total, não individualizado, nos termos do art. 85, §2o, do CPC."

Passo a análise da preliminar suscitada.

·

Preliminar de nulidade da sentença

Inicialmente, analisa-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea, suscitada pelo apelante
AGNALDO SANTANA NASCIMENTO
.

O apelante alega que o juízo a quo deixou de analisar três fundamentos fático-jurídicos que, se considerados, alterariam o resultado do julgamento, quais seja, a
posse da área desde 1998
, apta a ensejar usucapião, o
direito à indenização
por exercício de posse de boa-fé e, ainda, o
direito de retenção
de ao menos parte da área onde se encontra construída sua residência.

Todavia,
a preliminar não merece acolhimento
.

É que, compulsando os autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau fundamentou adequadamente sua conclusão, enfrentando as questões controvertidas e examinando minuciosamente o conjunto probatório, com especial atenção ao laudo pericial, que analisou a antropização da área através de imagens de satélite e visitas in loco.

Além disso, examinou com profundidade técnica, a natureza jurídica da servidão administrativa, a extensão da faixa de segurança, a sobreposição das ocupações com a área de servidão e a cronologia das edificações em relação à implementação da linha de transmissão, estabelecendo clara distinção entre as ocupações preexistentes à identificação da linha de transmissão em 2004 (lotes n.o 12, 14, 15, 16, 17 e 18) e aquelas posteriores à sua instalação (lotes n.o 1 a 11 e 13), fundamentando-se nos dados técnicos apurados pelo perito judicial.

Para tanto, em relação à usucapião, formou sua convicção da seguinte forma:

(...) Acrescenta-se ainda que a ocupação dos réus sobre a faixa de servidão de passagem de linhas de transmissão de energia elétrica é considerada mera detenção, nos termos da jurisprudência:

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – INVASÃO DA ÁREA PELOS RÉUS - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – Os bens públicos são inalienáveis, não admitem posse de particulares e são insuscetíveis de usucapião – Particulares que detém mera detenção do bem, e não posse - Esbulho caracterizado – Reintegração de posse devida - Incidência da Súmula 415 do Supremo Tribunal Federal – Servidão de trânsito aparente para a qual se confere a tutela possessória – Indenização por benfeitorias que não é devida – Inteligência da Súmula 619 do STJ – Sentença reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10009772220178260408 SP 1000977-22.2017.8.26.0408, Relator.: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 04/10/2020, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/10/2020)”.

Desta feita, tendo a parte autora demonstrado o exercício da posse na área de servidão administrativa aparente pela implementação da linha de transmissão elétrica (desde 2004), bem como a ocorrência do esbulho em relação às ocupações posteriores a essa data, impõe-se a procedência parcial da pretensão inicial. (...)

Nesse diapasão, o fato de o juízo não ter acolhido a tese de usucapião ou de indenização por benfeitorias não configura ausência de fundamentação, mas sim discordância quanto aos efeitos jurídicos pretendidos pelo recorrente, tendo em vista que a magistrada de primeiro grau analisou a prova técnica e concluiu pela impossibilidade jurídica de usucapião sobre área de servidão administrativa, bem como pela ausência de direito à indenização diante da clandestinidade da ocupação.

Portanto, não se vislumbra qualquer nulidade na sentença, que apresenta fundamentação adequada, em consonância com o artigo 93, IX, da Constituição Federal e com o artigo 489 do Código de Processo Civil,
razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada
.

·

2. Do Mérito

Do exame dos autos, extrai-se que a demanda tem por objeto a
proteção possessória sobre área de aproximadamente 93.136.779 m2,
localizada nas imediações do loteamento Jardim Edisséia, bairro Parque Araçá, município de Cuiabá/MT, abrangida pela matrícula n.o 27.658 do 2o Serviço de Registro de Imóveis da Capital.

No local, conforme alegado pela autora, foi implantada a Subestação de Energia Elétrica denominada "Cidade Alta", com respectiva faixa de servidão administrativa destinada à passagem de rede de alta tensão, razão pela qual a ocupação irregular por particulares representa risco à continuidade e segurança do serviço público de fornecimento de energia.

Para tanto, a parte autora, ora apelante/recorrida, narrou na inicial que parte da referida área estaria sendo indevidamente ocupada por diversos particulares, o que motivou o ajuizamento da ação possessória coletiva, com o objetivo de reintegrar-se na posse do bem público afetado ao serviço essencial.

Durante o trâmite processual, diversos réus foram identificados, citados e habilitados, ao que houve a apresentação de diversas contestações nas quais se sustentou o exercício legítimo e antigo da posse sobre os respectivos lotes, alguns deles desde o final da década de 1990, invocando inclusive o direito à usucapião e a inexistência de sobreposição com a faixa de domínio alegada.

Após a produção de prova pericial, cujo laudo técnico indicou a existência de sobreposição parcial ou total entre determinadas ocupações e a área da servidão administrativa da rede elétrica, o Juízo de origem proferiu sentença julgando
parcialmente procedente
o pedido inicial.

Na sentença, o

magistrado de origem reconheceu o direito possessório da autora em relação aos lotes identificados como n.o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13, todos apontados como de
ocupação posterior ao ano de 2004
, determinando a remoção integral das construções situadas nos lotes 1 a 6 e remoção parcial nos demais, de modo a respeitar a faixa de segurança de 5,2 metros prevista na norma técnica pertinente.

Por outro lado, julgou
improcedente o pedido de reintegração de posse
em relação aos lotes n.o 12, 14, 15, 16, 17 e 18, ao fundamento de que não restou comprovado, de forma inequívoca, que tais ocupações seriam posteriores à instalação da linha de transmissão elétrica.

Por tais razões, os ora apelantes se insurgem, em resumo, da seguinte forma:

O apelante
ROBSON PEREIRA DA SILVA
sustenta que a sentença foi excessiva ao determinar a demolição integral de sua residência, localizada no lote n.o 06, pois apenas 13,66% da edificação invadiria a faixa de domínio da concessionária. Afirma exercer a posse de forma pacífica há mais de seis anos, com
animus domini
, requerendo a manutenção integral da construção ou, subsidiariamente, a demolição apenas da parte sobreposta. Reitera, ainda, sua condição de hipossuficiente e beneficiário da justiça gratuita.

O apelante
AGNALDO JOSÉ DA SILVA
, ocupante do lote n.o 09, aponta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que foram ignoradas questões relevantes como o exercício da posse desde 1998, o direito à indenização por benfeitorias e o direito de retenção da área ocupada. No mérito, defende a aquisição da propriedade por usucapião, somando mais de 19 anos de posse mansa e pacífica, bem como a legitimidade de sua permanência com base na função social da posse. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de área remanescente não sobreposta à faixa da concessionária.

A apelante
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, por sua vez, pretende ampliar a reintegração de posse para abranger também os lotes 12, 14, 15, 16, 17 e 18, cuja pretensão foi rejeitada na sentença. Alega que tais áreas estão abrangidas por servidão administrativa aparente, necessária à prestação do serviço público, conforme evidenciado em laudo pericial. Invoca a Súmula 415 do STF para sustentar que a mera visibilidade da servidão autoriza a proteção possessória.

Nesse passo, passo a análise preliminar conjunta dos recursos dos particulares -
ROBSON PEREIRA DA SILVA
e
AGNALDO JOSÉ DA SILVA
– em razão da existência de questões conexas relativas à tutela possessória sobre área de servidão administrativa.

Nesse sentido, a controvérsia central diz respeito à legitimidade da posse exercida pelas partes sobre área objeto de servidão administrativa destinada à passagem de linha de transmissão de energia elétrica.

De início, é imperioso analisar a natureza jurídica da área objeto do litígio e a caracterização da servidão administrativa.

Conforme se extrai, trata-se de área de 93.136.779 m2, situada nas proximidades do loteamento Jardim Edisséia, Parque Araçá, em Cuiabá/MT, objeto da matrícula n.o 27.658, fls. 225, do livro 2DB – Id. 311078440, onde foi implementada a subestação de energia elétrica denominada "Cidade Alta" e respectiva faixa de servidão administrativa da linha de transmissão elétrica.

Consoante documento de Id. 311078444 apresentado com a inicial, a área é a seguinte:

A autora ainda apresentou, por meio do Id. 311078443, o levantamento topográfico da alegada invasão, confira:

Importante registrar que a servidão administrativa constitui direito real público que autoriza o Poder Público a usar propriedade imóvel para execução de obras e serviços de interesse coletivo, impondo ao proprietário obrigação de suportar o ônus sobre o imóvel em benefício do serviço público, sem perda da propriedade.

No caso específico das linhas de transmissão de energia elétrica, a servidão visa não apenas a viabilizar a prestação do serviço, mas também a garantir a segurança das pessoas que transitam ou residem nas proximidades.

O laudo pericial de Id. 311079130 constatou que a área em questão constitui
servidão administrativa aparente
, caracterizada pela presença física da linha de transmissão, tornada permanente pela natureza das obras realizadas. Por outro lado, embora a servidão tenha sido formalizada através da Resolução Autorizativa n.o 4.221 de 02 de julho de 2013 (que alterou a Resolução n.o 3.417, de 27 de março de 2012),
a prova técnica demonstrou que a linha de transmissão já estava instalada desde, pelo menos, 2004, conforme análise das imagens de satélite disponíveis
.

A Súmula N. 415 do STF, orienta que
"Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória"
.

Assim, ainda que a servidão não estivesse formalmente constituída à época das ocupações, sua aparência e permanência conferem à concessionária o direito à tutela possessória. Além disso, consoante se extrai das informações trazidas no laudo pericial, a Resolução Autorizativa n.o 4.221/2013 declarou de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa,
as áreas de terra situadas numa faixa de 5,2 metros de largura no trecho urbano e 30 metros de largura no trecho rural
, necessárias à implantação da Linha de Distribuição Cidade Alta – Votorantim, conforme transcrito na sentença, confira:

Artigo 1°-
Declarar de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa em favor de Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. – Cemat, as áreas de terra situadas numa faixa de 5,2 m (cinco vírgula dois metros) de largura no trecho urbano e 30 m (trinta metros) de largura no trecho rural, necessárias à implantação da Linha de Distribuição Cidade Alta – Votorantim, circuito simples, 138 kV, com 35,296 km (trinta e cinco vírgula duzentos e noventa e seis quilômetros) de extensão, que interligará a Subestação Cidade Alta
, de propriedade da Cemat, à Subestação Votorantim, de propriedade do Grupo Votorantim, localizada nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande, estado do Mato Grosso.

Portanto, resta incontroversa a existência da servidão administrativa e sua natureza aparente, o que legitima a concessionária a buscar proteção possessória contra eventuais turbações ou esbulhos.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO APARENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – ADMISSÃO DA UTILIZAÇÃO DE AÇÃO POSSESSÓRIA PARA DEFESA DE ATOS DE ESBULHO CONTRA SERVIDÃO DE PASSAGEM – PRELIMINAR REJEITADA – DECRETAÇÃO DE REVELIA MANTIDA – RELATIVIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE VERDADE – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SERVIDÃO DE PASSAGEM – REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC/73 – PREENCHIMENTO – POSSE ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – ESBULHO PRATICADO – DIREITO DE VIZINHANÇA – IMÓVEL ENCRAVADO – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 415 DO STF – INEXISTÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – MERO DISSABOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Plenamente viável o ajuizamento de ação possessória para proteção do direito à servidão de passagem, desde que demonstrados os atos de esbulho
. Preliminar de carência da ação por impropriedade da via eleita rejeitada. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido da relativização da presunção de verdade dos fatos narrados pelo autor, diante da revelia do réu.
O exercício das servidões estabelece aos donos do prédio dominante, e do prédio serviente, direitos e obrigações que, ao mesmo tempo, restringem ou diminuem o uso e o gozo do direito de propriedade do dono do prédio serviente e aumentam e facilitam o uso e o gozo do dono do prédio dominante. A servidão é instituto limitador do direito “absoluto” de propriedade, devendo o seu uso ocorrer de maneira restritiva sem que onere excessivamente o prédio serviente. De modo a privilegiar a ideia de cooperação e da função social da propriedade, bem como presentes os requisitos do artigo 927 do CPC/73, é assegurada a proteção possessória da via que dá acesso ao prédio encravado, máxime, se por vários anos, ocorre sua utilização pelo vizinho que necessita da estrada, bloqueada pelo proprietário do prédio dominante. “Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória”. (Súmula no 415, do Supremo Tribunal Federal)
Não se pode considerar todo e qualquer melindre como sendo susceptível de gerar reparação judicial. Nessa linha de raciocínio, não se pode impor a satisfação pecuniária em todo dissabor, sob pena de se premiar extravagâncias e exageros . A reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu in casu. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. (ED 20482/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018) (TJ-MT - ED: 00204825920188110000204822018 MT, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/07/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/07/2018)

Nesse passo, a questão central para o julgamento dos recursos reside na análise da anterioridade das ocupações em relação à implementação da linha de transmissão, pois apenas as construções posteriores configurariam esbulho possessório a justificar a reintegração.

O laudo pericial, elaborado por profissional de confiança do juízo, demonstrou que as torres da linha de transmissão Cidade Alta – Votorantim já estavam todas instaladas em 2004, conforme imagens de satélite analisadas, de modo que, embora não tenha sido possível determinar a data exata da instalação, a prova técnica atestou que desde 2004 não houve alterações na disposição das estruturas – Id. 311079133.

Em relação às ocupações, o perito identificou 18 construções sobrepostas à área de servidão administrativa, conforme coordenadas geográficas apresentadas no laudo (Id. 311079132). Confira:

Contudo, como bem aventado na sentença, o
expert
estabeleceu importante distinção cronológica entre elas:

a) Ocupações preexistentes à identificação da linha de transmissão em 2004 (lotes n.o 12, 14, 15, 16, 17 e 18), o perito constatou que
"em 2004, já existiam as ocupações das residências/lotes 12, 14, 15, 16, 17 e 18. As residências dessa época já estavam estruturadas, dessas formas as mesmas possuem uma ocupação de mais de 20 anos"
;

b) Ocupações posteriores à identificação da linha de transmissão em 2004 (lotes n.o 1 a 11 e 13): estas construções somente surgiram após a instalação da rede elétrica, caracterizando ocupação irregular em faixa de segurança de servidão administrativa aparente.

Logo, o juízo de primeiro grau, corretamente, distinguiu as situações e julgou procedente o pedido de reintegração de posse apenas em relação às ocupações posteriores à instalação da linha de transmissão (lotes n.o 1 a 11 e 13), determinando a remoção integral dos lotes 1 a 6 (que se situam integralmente na faixa de segurança) e a remoção parcial dos demais, observada a faixa de segurança de 5,2 metros.

Por outro lado, julgou improcedente o pedido em relação às ocupações identificadas nos lotes n.o 12, 14, 15, 16, 17 e 18, por não ter sido comprovado que tais ocupações são posteriores à instalação da linha de transmissão. Isto porque, não sendo possível determinar com precisão se tais ocupações são anteriores ou posteriores à instalação da linha de transmissão, não se pode presumir o esbulho possessório.

Essa solução se mostra técnica e juridicamente adequada, pois equilibra o interesse público subjacente à servidão administrativa (garantindo a segurança da rede elétrica e das pessoas) e o direito dos ocupantes que potencialmente edificaram seus imóveis antes da implementação da linha de transmissão.

Sob esse prisma é que a insurgências recursais serão analisadas:

·

RECURSO DE AGNALDO SANTANA NASCIMENTO

O apelante Agnaldo Santana Nascimento defende o reconhecimento da usucapião da área ocupada – Lote 09, alegando exercer posse desde 1998, amparado por fatura de energia elétrica em seu nome e pela existência de construção residencial há mais de 10 anos. Subsidiariamente, pleiteia direito à indenização ou à retenção da parcela não atingida pela linha de transmissão.

Contudo, suas alegações não prosperam, tendo em vista que o laudo deixou claro que a posse do lote 09 foi classificada como posterior a 2004.

Vale registrar que, mesmo que o recorrente comprovasse posse anterior à instalação da linha, isso não lhe garantiria direito à usucapião sobre área de servidão administrativa. Isto porque a servidão administrativa, destinada à prestação de serviço público essencial, reveste-se de interesse coletivo preponderante, não sendo passível de usucapião, conforme pacífica jurisprudência.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS PELO AUTOR DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PELA CONCESSIONÁRIA DE TELECOMUNICAÇÕES REQUERIDA – INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DENTRO DOS LIMITES TERRITORIAIS DO IMÓVEL DO AUTOR – SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO POSSESSÓRIO PARA MANTER O AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL E ORDENAR RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS, MAS REJEITOU PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – APELO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER OCORRÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA E AFASTAR A ORDEM DE REMOÇÃO DOS EQUIPAMENTOS – PROVIMENTO DO APELO DO AUTOR PARA CONDENAR A CONCESSIONÁRIA À INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PASSÍVEL DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO – COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO COM EXPRESSA REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO – OBSCURIDADE QUANTO À NATUREZA DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA – INEXISTÊNCIA – CONTRADIÇÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE EXPRESSA MENÇÃO AOS ARTIGOS DE LEI INDICADOS PELA PARTE – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Conforme lição doutrinária, as servidões administrativas “decorrem diretamente da lei, independendo a sua constituição de qualquer ato jurídico, unilateral ou bilateral; efetivam-se mediante acordo, precedido de ato declaratório de utilidade pública da servidão; ou resultam de sentença judicial no caso da usucapião e no caso de servidão imposta pelo mesmo processo utilizado na desapropriação judicial” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 3a ed . São Paulo: Atlas, 1992, p. 116). 2. Também segundo a doutrina especializada, a intervenção do Estado na propriedade privada sem observância dessas formalidades constitui “abusivo e irregular apossamento do imóvel particular pelo Poder Público, com sua consequente integração no patrimônio público, sem obediência às formalidades e cautelas do procedimento expropriatório” (MELO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 26a ed., Malheiros, 2009, p. 882). 3. Para além de não se tratar de hipótese de constituição de servidão administrativa passível de usucapião, a tese de defesa de prescrição aquisitiva não pode ser acolhida à falta de demonstração do exercício da posse pelo lapso temporal previsto na lei de regência (CC/2002, art. 1.379; CC/1916, art. 698)).
4. Amplamente assentada a ocorrência de desapropriação indireta geradora do dever de indenizar, não há obscuridade quanto à natureza da condenação indenizatória fixada pelo acórdão. 5. “A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. (...) O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando” (STJ – 1a Turma – AgInt no REsp 1831451/CE – Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA – j. 16/12/2019, DJe 18/12/2019). (TJ-MT 01431166720128110000 MT, Relator.: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/08/2021)

Ademais, o apelante não produziu prova robusta do alegado exercício de posse desde 1998, de modo que a simples menção a faturas de energia e à antiguidade da construção não é suficiente para afastar a conclusão técnica do perito quanto à cronologia das ocupações.

Por fim, a ocupação em área de faixa de segurança de linha de transmissão de energia elétrica, após sua implementação, caracteriza-se como clandestina e de má-fé, afastando qualquer pretensão indenizatória ou de retenção.

A esse respeito, o STJ firmou entendimento por meio da Súmula 619, segundo a qual
"A ocupação indevida de bem público confi gura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias"
.

Destaque-se ainda que, o perito judicial em resposta ao quesito n. 12, declarou:

12 –
Existe risco aos moradores que ocupam a área de servidão
?
Pelas distâncias evidenciadas no laudo, entende-se que sim, existe risco, pois estão próximas as torres de energia elétrica e linhas de transmissão e por isso o risco a exposição a campos eletromagnéticos. E se porventura ocorra algum acidente na estrutura de cabos e torres, essas moradias podem ser atingidas –
Id. 311079134

Assim, o apelo de Agnaldo Santana Nascimento não comporta provimento.

·

RECURSO DE ROBSON PEREIRA DA SILVA

O apelante Robson Pereira da Silva, ocupante do lote n.o 06, insurge-se contra a determinação de demolição integral de sua residência, alegando que apenas 13,66% da área do imóvel estaria sobreposta à faixa de domínio da concessionária. Sustenta, ainda, exercer posse pacífica e contínua por mais de seis anos, com
animus domini
.

Suas alegações, contudo, também não merecem acolhimento.

A sentença baseou-se em laudo pericial oficial que atestou que o lote n.o 06 está entre aqueles que devem ser integralmente removidos
, por comprometerem a faixa de segurança da linha de transmissão. Ainda que o recorrente apresente laudo particular indicando percentual distinto de sobreposição, tal elemento não infirma a conclusão técnica judicial, elaborada por profissional imparcial designado pelo juízo.

A permanência parcial da edificação na faixa de segurança, ainda que em percentual reduzido, como alega o recorrente, compromete a integridade da rede elétrica e a segurança das pessoas, conforme ressaltado pelo perito judicial.

A esse respeito, a jurisprudência é pacífica:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA – SERVIDÃO DE PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM PARA DETERMINAR A DESOCUPAÇÃO DA ÁREA E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES NO LOCAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – PERICULLUM IN MORA INVERSO – RISCO PARA OS AGRAVANTES E RESPECTIVAS FAMÍLIAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Inobstante a relevância do direito fundamental à moradia é certo que tal direito não pode ser visto de forma dissociada das demais normas constitucionais de igual hierarquia, porquanto tratando-se de ocupação irregular de terras públicas, o interesse público deve preponderar em detrimento de interesses particulares. 2. In casu, a construção irregular em área pública está compreendida em faixa de servidão de linhas de transmissão de energia elétrica, cujos cabos de alta tensão passam por cima das construções ocupadas pelos Agravantes, caracterizando ocupação irregular em área de risco o que certamente deve ser sopesado na espécie, a fim de se evitar desastres que exponham a risco a vida das pessoas.
3. Não preenchidos todos os requisitos para a concessão da medida (fumus boni juris e periculum in mora), o indeferimento do efeito suspensivo é medida que se impõe. (TJ-MT 10052119020188110000 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 24/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/05/2021)

Ademais, o tempo de posse alegado pelo recorrente (seis anos) é insuficiente para caracterizar usucapião, mesmo em condições normais, e, no caso específico, sequer poderia ser cogitada a aquisição originária de propriedade sobre área de servidão administrativa.

Portanto, impõe-se a manutenção da sentença quanto à determinação de demolição integral do lote n.o 06, devendo ser desprovido o recurso de Robson Pereira da Silva.

·

RECURSO DA ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A concessionária pretende a extensão da reintegração a todos os lotes, inclusive os de n.o 12, 14, 15, 16, 17 e 18, sob o argumento de que toda a área litigiosa se encontra abrangida por servidão administrativa aparente, necessária à prestação do serviço público de energia elétrica.

A apelação, contudo, igualmente não merece provimento.

Embora seja incontestável o direito da concessionária à proteção possessória contra turbações e esbulhos em áreas de servidão administrativa, essa tutela pressupõe a demonstração de que as ocupações são posteriores à implementação da linha de transmissão, o que não restou comprovado em relação aos lotes n.o 12, 14, 15, 16, 17 e 18.

Conforme destacado pelo perito, em 2004, já existiam as ocupações das residências/lotes 12, 14, 15, 16, 17 e 18. As residências dessa época já estavam estruturadas, dessas formas as mesmas possuem uma ocupação de mais de 20 anos. A análise completa do Laudo Pericial (especialmente as partes de Restituição Temporal) derruba frontalmente a tese da Energisa. A prova técnica é científica, baseada em satélite, e superior a fotografias isoladas sem datação certificada.

Logo, não sendo possível determinar, com precisão, se tais ocupações são anteriores ou posteriores à implantação das estruturas elétricas, não se pode presumir a existência de esbulho possessório. Se as ocupações forem, de fato, anteriores à implementação da linha de transmissão, os respectivos possuidores poderiam, em tese, fazer jus a indenização pelo cumprimento da servidão, a ser discutida em ação própria.

Ressalte-se que a alegação da Concessionária de que os lotes 12, 14 a 18 não possuíam construção finalizada à época do ajuizamento (referência ao doc. ID 4724325) cede passo diante da conclusão taxativa da prova pericial realizada
in loco
e sob o crivo do contraditório. O
expert
atestou, mediante análise técnica e de imagens de satélite, que tais estruturas já se encontravam consolidadas anteriormente a 2004.

Assim sendo, não tenho dúvidas, de que a pretensão da Concessionária de estender a ordem de reintegração de posse e demolição aos
Lotes 12, 14, 15, 16, 17 e 18
não merece acolhida, devendo prevalecer a conclusão da prova técnica sobre os documentos unilaterais apresentados.

O
expert
do Juízo realizou minuciosa
Restituição Temporal
da área mediante análise de imagens de satélite (Item 10.1 do Laudo) e foi taxativo ao atestar que, já no ano de
2004
, as ocupações nos lotes 12, 14, 15, 16, 17 e 18 encontravam-se consolidadas. Conforme extrai-se da
Figura 37
do laudo pericial, tais imóveis já apresentavam estruturas definidas há mais de duas décadas.

O Perito esclareceu expressamente:

"Em 2004, já existiam as ocupações das residências/lotes 12, 14, 15, 16, 17 e 18. As residências dessa época já estavam estruturadas, dessas formas as mesmas possuem uma ocupação de mais de 20 anos." (Arquivo 5.2.2 - LAUDO TÉCNICO PERICIAL - ENERGISA X MORADORES - 01-05-2024 - parte 52.pdf, Página 48 do PDF).

Portanto, a prova técnica desqualifica a alegação de que tratavam-se de lotes vazios ou obras recentes passíveis de caracterizar esbulho novo. Sendo a posse desses moradores preexistente ou concomitante à consolidação fática da servidão administrativa (cuja linha de transmissão também foi identificada temporalmente a partir de 2004), não se configura o esbulho possessório necessário para a reintegração via interdito proibitório.

Outrossim, eventual risco à segurança nestes lotes específicos, por serem ocupações preexistentes à própria servidão, deve ser equacionado pela via da desapropriação ou constituição forçada de servidão com a devida indenização, e não via interdito possessório, dada a ausência de esbulho inicial, sob pena de violação ao direito de moradia consolidado.

Portanto, a sentença de primeiro grau adotou solução prudente, observando o princípio da segurança jurídica.

Vale destacar que a concessionária não apresentou nenhum elemento probatório adicional para comprovar que a linha de transmissão é anterior às ocupações dos lotes n.o 12, 14, 15, 16, 17 e 18, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim, deve ser mantida a improcedência do pedido em relação às ocupações identificadas nos lotes n.o 12, 14, 15, 16, 17 e 18, ressalvado eventual direito da concessionária de buscar a regularização da situação por outros meios jurídicos adequados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS e lhes NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios recursais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em relação aos beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025